Tribunal: TJES
Processo: 5004203-43.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004203-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANUBIA DA SILVA VIEIRA MONTEIRO
RECORRIDO: FLAVIA ADRIANA SOARES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004203-43.2023.8.08.0024

RECTE.:
DANUBIA DA SILVA VIEIRA MONTEIRO

RECDA.:
FLAVIA ADRIANA SOARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA PROFISSIONAL LIBERAL. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA JULGAR IMPROCEDENTE O DANO MORAL.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
10061589
.
Contrarrazões Id. 10061597.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela ré (Id.
10061589
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado (Id. 10061590), motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Contudo, não conheço as contrarrazões Id. 10061597. Nos Juizados especiais, é facultado às partes, nas demandas com valor da causa de até 20 salários mínimos, demandarem no 1º grau sem advogado constituído. Todavia, em sede recursal, é obrigatória a constituição, pelas partes, de advogado para a interposição do recurso e apresentação de contrarrazões, conforme art. 41, §2°, da Lei nº 9.099/95, sob pena de não conhecimento das respectivas peças processuais. A recorrida apresentou contrarrazões, mas sem advogado. Logo, não as conheço, razão pela qual tal peça será desconsiderada por este Relator.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
10061577
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato celebrado com a autora, com incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros a contar da citação e correção monetária a partir do dia atual.
”

Trata-se de
termo de atermação sob argumento de que a autora, Sra. Flávia, contratou os serviços advocatícios da ré, Sra. Danubia, para ajuizar 02 ações, sendo a primeira uma ação de indenização por danos morais e materiais em face do Município da Serra e a segunda uma ação de aposentadoria por invalidez em face do Instituto de Previdência dos Servidores da Serra. O contrato foi firmado em 2020, após indicação de uma colega de trabalho. Alega que após o pagamento as conversas com a advogada ficaram cada vez mais raras e após um tempo a ré sumiu. Afirma que teve problemas de saúde e no final de 2021 contatou sua amiga, que possui casos parecidos, para saber se a ré havia ajuizado os processos. A amiga da autora informou que a advogada ré havia informado o número dos processos, após ser inquirida. Entrou em contato com a advogada ré e descobriu que seus processos não haviam sido ajuizados por suposta falta de documentos, sendo que a autora entregou todos os documentos pertinentes. Requereu danos materiais no valor de R$ 4.000,00, referentes aos honorários contratuais pagos, e danos morais no valor de R$ 15.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre advogado e cliente, defendendo que sua responsabilidade deve ser apurada mediante a verificação de culpa, nos termos do Estatuto da Advocacia. Argumenta que o não ajuizamento das ações se deu por culpa exclusiva da recorrida, que não teria fornecido toda a documentação necessária, conforme previsto em cláusula contratual.

Quanto à aplicação do CDC, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor - CDC não é aplicável às relações contratuais entre clientes e advogados, as quais são regidas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, aprovado pela Lei n. 8.906/94. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Configurado erro material que levou ao não conhecimento do agravo interno, acolhem-se os embargos de declaração para novo julgamento do recurso. 2.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios. Portanto, não se pode considerar abusiva a cláusula contratual que prevê o pagamento integral dos honorários advocatícios contratuais no caso de composição amigável entre os litigantes ou rescisão por culpa da contratante.
3. Embargos de declaração acolhidos para, sanando erro material, conhecer do agravo para negar-lhe provimento. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1325636 SP 2018/0172783-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023) (grifo nosso)

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a responsabilidade da recorrente/ré pelo inadimplemento do contrato de prestação de serviços advocatícios.

A relação jurídica entre advogado e cliente, embora não regida pelo CDC, conforme entendimento do STJ, não afasta a responsabilidade civil do profissional em caso de falha na prestação do serviço. A responsabilidade do advogado, em regra, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa ou dolo em sua conduta, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94).

Em que pese os argumentos da recorrente, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem não merece reforma. Conforme acertadamente pontuado na sentença, a recorrente não apresentou qualquer elemento capaz de modificar, impedir ou extinguir o direito da autora.

A alegação de que a não propositura das ações se deu pela ausência de documentos a serem fornecidos pela cliente não se sustenta, pois as conversas e tratativas apresentadas pela própria defesa referem-se a um eventual terceiro processo, contra o INSS, e não aos dois processos objeto do contrato original (aposentadoria por invalidez em face do Instituto de Previdência dos Servidores da Serra e ação indenizatória contra o Município da Serra), consoante Id. 10061555 - Pág. 14 e 10061558 - Pág. 38, a partir de 30/09/2020.

Ademais, a recorrente apresentou as conversas Whatsapp de forma i
ncompleta no Id. 10061569, mas a recorrida trouxe o inteiro teor da conversa no Id. 1006155
8. Na conversa de 03/07/2020 a recorrente afirmou que estava tudo pronto quanto ao processo da aposentadoria por invalidez (Id. 10061558 - Págs. 31/38). Além disso, foi a própria recorrida quem entrou em contato acerca dos processos, conforme Id. 10061558 - Pág. 44.

A recorrente foi contratada e remunerada em janeiro de 2020 e, após mais de dois anos, não demonstrou ter ajuizado as ações contratadas, vindo a renunciar ao mandato apenas em julho de 2022 (Id. 10061555 - Pág. 25). Tal conduta evidencia a inércia e a falha na prestação do serviço, configurando a culpa da profissional e o consequente dever de indenizar.

Ademais, como bem apontado pelo juízo
a quo
, “
A requerida, por sua vez, deixou de apresentar qualquer elemento capaz de modificar, impedir ou extinguir as alegações autorais, limitando-se a indicar que as ações não foram propostas, inicialmente, pelo fechamento dos fóruns em decorrência da pandemia e, a posteriori, pois a autora não havia encaminhado os documentos necessários ao protocolo das demandas, o que não se revela factível, pois as tratativas juntadas na peça defensiva se referem ao terceiro processo, contra o INSS, distinto dos dois que são objeto de discussão nestes autos.
”

Assim, considerando a ausência de comprovação do débito,
voto para comungar com a r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente, condenando a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.000,00, referentes aos honorários pagos.

Quanto ao dano moral
, com efeito, em que pese as alegações recursais de violação de personalidade jurídica nos atos praticados pela ré/recorrente, no caso dos autos não se observa conduta praticada pela parte ré capaz de lesar os direitos de personalidade da recorrente ou de gerar abalo à sua órbita moral, ou então presença de lesão moral presumida. Assim, e, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual, deveria a demandante ter comprovado o alegado dano à personalidade, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia,
motivo pelo qual se vota pela reforma da r. sentença para julgar improcedente o pedido de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido de dano moral. Mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários, em razão da reforma da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)